Tribunal: TJBA
Processo: 8041849-60.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8041849-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
OSVALDO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DUPLICIDADE DE CHASSI. NEGATIVA DE EMPLACAMENTO PELO DETRAN-BA. INSERÇÃO DOS CARACTERES “DB” NO SISTEMA. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário interposto contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por concessionárias que adquiriram veículo zero quilômetro diretamente da montadora, tendo o emplacamento sido indeferido pelo DETRAN-BA sob alegação de existência de gravame fiduciário sobre veículo com mesmo chassi, já registrado fraudulentamente. A sentença determinou a inserção dos caracteres “DB” no chassi do veículo clonado, nos termos da Portaria DENATRAN nº 203/1999, viabilizando o registro do veículo legítimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a recusa do DETRAN-BA em proceder à regularização cadastral e ao emplacamento de veículo adquirido de forma legítima, sob o fundamento da existência de gravame fiduciário sobre outro veículo registrado com chassi idêntico, mas fraudulento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Portaria DENATRAN nº 203/1999 determina que, nos casos de duplicidade de chassi, o DETRAN deve inserir os caracteres “DB” no registro do veículo clonado, independentemente da existência de gravames financeiros.

4. A recusa do DETRAN-BA fundamentada na existência de alienação fiduciária ativa sobre o veículo fraudulento contraria a legislação específica e constitui obstáculo ilegal à regularização do veículo legítimo.

5. Laudo pericial oficial atestou a originalidade do veículo das impetrantes e a fraude no emplacamento do veículo registrado em Inhambupe/BA, evidenciando o direito líquido e certo à regularização cadastral.

6. A negativa de emplacamento por fundamento não previsto na norma técnica viola o princípio da legalidade e perpetua situação de fraude, em prejuízo de adquirentes de boa-fé.

7. O procedimento de inclusão dos caracteres “DB” no chassi fraudulento possui natureza técnico-administrativa e independe de análise sobre gravames, sendo medida de identificação e saneamento cadastral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8041849-60.2021.8.05.0001
, em que figuram, como remetente, o
JUIZ DE DIREITO 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
, como recorridos,
NATSU NITERÓI VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
,
RMR VEÍCULOS

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
,

e o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
,

e, como interessados,
ESTADO DA BAHIA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
CONFIRMAR a sentença em Reexame Necessário
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)